Tribunal: TJBA
Processo: 8016236-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8016236-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA (OAB:BA26169-A) APELADO: JUDITE ALVES DE SOUSA e outros (2) Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES (OAB:BA39866-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. REITERAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidores que, após terem obtido administrativamente o reconhecimento da cobrança indevida de tarifa de esgoto entre 2012 e 2016, voltaram a ser cobrados pelo mesmo serviço inexistente em 2019. O juízo de origem declarou a inexigibilidade da cobrança, condenou a ré à restituição dos valores pagos – simples até 30.03.2021 e em dobro após essa data – e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por insegurança jurídica, extrapolação dos pedidos ou indevida postergação da análise de provas para a fase de liquidação; (ii) verificar se é legítima a cobrança de tarifa de esgoto quando não demonstrada a efetiva disponibilização do serviço ao consumidor; (iii) analisar a configuração do dano moral em razão da cobrança reiterada e indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A referência a um “acórdão” inexistente para modular a repetição do indébito consubstancia erro material inócuo, não sendo causa de nulidade da sentença, pois o conteúdo decisório é claro e está ancorado na jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS), que estabeleceu como marco para a restituição em dobro a data de 30.03.2021. 4. A condenação à restituição em dobro “até a comprovação da disponibilização da rede” não representa julgamento condicional ou ultra petita, mas mera delimitação dos efeitos da ilicitude continuada, vinculada ao fim do ato ilícito, qual seja, a cobrança sem contraprestação. 5. A previsão de apresentação de documentos em fase de cumprimento de sentença é compatível com o art. 509 do CPC, tratando-se de obrigação certa quanto à existência e ilíquida quanto ao montante, o que não implica reabertura da instrução ou indevida postergação da análise de provas. 6. A cobrança da tarifa de esgoto pressupõe a efetiva disponibilização do serviço, cuja comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, compete à concessionária. A ausência de prova de notificação formal ao usuário, conforme exige o art. 2º da Lei Estadual nº 7.307/1998, inviabiliza a cobrança. 7. A conduta reiterada da concessionária, que voltou a cobrar por serviço inexistente mesmo após reconhecer administrativamente a ilegalidade da cobrança, evidencia má-fé e grave falha na prestação do serviço, o que justifica a devolução em dobro dos valores pagos após 30.03.2021. 8. O dano moral não decorre da mera cobrança indevida, mas do comportamento reiterado e desidioso da concessionária, que forçou os consumidores a nova mobilização administrativa e judicial para resolver problema anteriormente reconhecido e solucionado. Configura-se, assim, violação à dignidade do consumidor e à Teoria do Desvio Produtivo. 9. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 4.000,00 por autor mostra-se razoável, proporcional e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil. 10. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 491, 492, 509 e 85, § 11; Lei nº 11.445/2007, art. 45; Lei Estadual/BA nº 7.307/1998, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 24.03.2021; TJBA, Apelação nº 8019392-25.2020.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Borges, j. 11.09.2025; TJBA, Apelação nº 8003092-66.2024.8.05.0138, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 11.07.2025; TJBA, Apelação nº 8046374-80.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Aras Neto, j. 10.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016236-72.2020.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como APELADO: JUDITE ALVES DE SOUSA, MARIO JORGE CERQUEIRA, RITA DE CASSIA ALVES DE SOUZA ANDRADE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora